Tribunal: TJBA
Processo: 8006622-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006622-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALVARO PINTO DANTAS DE CARVALHO e outros Advogado(s): UBIRATAN FIGUEIREDO FELIX FILHO, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR INATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFP) PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ V). IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET 125%). CARÁTER GERAL E LINEAR DAS GRATIFICAÇÕES. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Delegado de Polícia Civil aposentado, representado por seu curador, com o objetivo de obter a substituição da Gratificação de Função Policial (GFP) pela Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), referência V, e a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% sobre o vencimento base, nos seus proventos de aposentadoria, com base na garantia constitucional da paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o impetrante, aposentado sob o regime constitucional anterior à EC nº 41/2003, faz jus à extensão da GAJ V e da CET 125%, percebidas indistintamente pelos Delegados da ativa, bem como à substituição da GFP, gratificação extinta, observando-se os princípios da paridade e da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. A impetração não está prescrita, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo, à luz da Súmula 85 do STJ. 4. A pretensão encontra respaldo no art. 40, § 4º, da Constituição Federal (redação original), que assegura a extensão aos inativos de quaisquer vantagens concedidas aos servidores da ativa. 5. A GAJ V e a CET 125% são pagas de forma geral e indistinta a todos os Delegados em atividade, conforme documentação dos autos, o que evidencia sua natureza geral, sendo, portanto, extensíveis aos inativos sob o regime da paridade. 6. A substituição da GFP (gratificação extinta e inacumulável com a CET) pela GAJ V cumulada com a CET 125% é necessária para garantir a paridade e evitar a redução dos proventos, respeitando também o princípio da irredutibilidade remuneratória (CF, art. 37, XV). 7. Não há afronta à Súmula 339 do STF ou ao art. 169, §1º, da CF/1988, pois o mandamus não busca aumento por isonomia, mas a efetivação de direito constitucionalmente assegurado. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para determinar: A) a substituição da Gratificação de Função Policial (GFP 150%) pela Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAJ) em sua referência V; B) a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% sobre o vencimento base; C) o pagamento das diferenças resultantes entre os valores efetivamente pagos e os valores devidos por força desta decisão, a partir da data da impetração, com correção monetária e juros de mora, mediante incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Teses de julgamento: " 1. "É devida a substituição da Gratificação de Função Policial (GFP) pela Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), referência V, nos proventos dos Delegados de Polícia Civil aposentados antes da EC nº 41/2003, por força do direito à paridade remuneratória." 2. "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, paga indistintamente aos Delegados da ativa, deve ser estendida aos inativos sob o regime da paridade." 3. "A acumulação da GAJ V com a CET 125%, em substituição à GFP, observa os princípios da paridade e da irredutibilidade remuneratória, não configurando aumento vedado pelo Judiciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8006622-70.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ÁLVARO PINTO DANTAS DE CARVALHO REPRESENTADO POR ANDRÉ MONTEIRO PINTO DANTAS DE CARVALHO e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça